Tribunal: TJDFT
Processo: 0714339-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714339-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSELIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉLIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0731201-62.2021.8.07.0001, estabeleceu que a questão já havia sido decidida anteriormente. Requer o conhecimento do Agravo de Instrumento e a concessão da tutelar de urgência para determinar a manutenção do valor original do contrato e compensar devidamente os valores depositados em Juízo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e confirmar a antecipação. Ausente o preparo. Despacho de ID 70800665 intimando o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso por ilegitimidade e intempestividade, tendo ela se quedado inerte, conforme certificado no ID 71313847. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 232366429 dos autos originários: Nada a prover quanto ao pedido de ID 229392904. A questão já foi decidida pelo ato de ID 229392904. Em caso de discordância, deve a parte interpor o recurso que entender cabível, e não repetir requerimentos. Advirto a parte autora que a repetição de requerimentos já apreciados pode configurar ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito à multa, nos termos do art. 77 do CPC. Retornem os autos ao arquivo. Analisando-se os autos, observa-se que a parte ora agravante não é parte no cumprimento de sentença, sendo, consequentemente, para ilegítima para recorrer da decisão agravada. Ademais, observa-se que a decisão se limita a estabelecer que a questão requerida já havia sido decidida em decisão proferida em 18 de março de 2025, de forma que a matéria apresentada nos autos não tem correlação com a decisão agravada. Incabível, portanto, conhecer do recurso. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de maio de 2025 13:22:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador